Tribunal: TJBA
Processo: 8129553-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129553-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: GEORGE VIEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e do consumidor. Recurso de agravo interno. Plano de saúde. Exclusão de dependentes por idade. Manutenção voluntária por mais de duas décadas.
Surrectio-Supressio
. Expectativa legítima de continuidade. Boa-fé objetiva. Exclusão unilateral abusiva. Dano moral configurado.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação adesiva de George Vieira Ribeiro e David Vieira Ribeiro, para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da exclusão unilateral dos autores como dependentes do plano de saúde da genitora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da exclusão de beneficiários do plano de saúde após ultrapassada a idade contratualmente prevista, quando houve tolerância prolongada da operadora; e (ii) definir a responsabilidade civil da operadora por danos morais decorrentes da conduta abusiva.

III. Razões de decidir

3. A permanência prolongada de beneficiários em plano de saúde, com ciência e tolerância da operadora, mesmo após ultrapassada a idade-limite contratual, enseja o reconhecimento da
surrectio
e da
supressio
, impedindo a exclusão unilateral.

4. A manutenção dos autores plano de saúde por mais de duas décadas após ultrapassar o limite etário contratual gerou expectativas legítimas de continuidade da cobertura.

5. A exclusão de beneficiários em tais circunstâncias configura violação à boa-fé objetiva e gera direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Agravo de Interno na Apelação
nº

8129553-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e, como agravados,
GEORGE VIEIRA RIBEIRO e OUTRO
.